Tribunal: CARF
Processo: 12585.000177/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000177/2010-41
ACÓRDÃO
3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, conforme fora
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EXCEÇÕES JUSTIFICADAS.
Empresa de defensivos agrícolas que consegue justificar que as
embalagens para transporte dos produtos são essenciais para preservação
da saúde das pessoas e preservação do meio-ambiente, pode se creditar
das despesas com sua aquisição, salvo se as embaláveis forem ativadas.
ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FICAIS DE PERÍODO DIVERSO.
A apresentação de notas fiscais de período diverso ao do pedido de
compensação não se presta a comprovar o direito creditório do recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas em relação aos produtos químicos
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
2
utilizados como insumos e aos materiais de embalagem. Vencido o Conselheiro Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, que negava provimento às embalagens e os conselheiros Daniel
Moreno Castillo e Wilson Antonio de Souza Correa que davam provimento em maior extensão.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 10-62.630, da 7a Turma da DRJ/POA:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno
do 2o Trimestre/2009, formalizado através do Per/Dcomp no
10852.19757.290110.1.1.11-7155.
A Delegacia da Receita Federal de origem - Derat São Paulo - através da sua
Equipe Especial de Auditoria, formalizou procedimento fiscal com base no MPF-D
no 08.1.80.00-2011-00047-6, com escopo ampliado através do MPF-D no
08.1.80.00-2013-00021-0, aonde analisou os créditos de Pis/Pasep e Cofins Não
Cumulativo - Mercado Interno (MI) e Mercado Externo (ME) referentes aos
períodos compreendidos entre o 4o trimestre/2008 e o 3o trimestre/2011.
Do procedimento fiscal resultou, entre outros, a emissão de Despacho Decisório
(fls. 1594 a 1630) referente à Cofins - Regime Não-Cumulativo - Mercado Interno
do 2o trimestre/2009, no montante solicitado de R$ 1.807.856,52, que concluiu
pelo deferimento parcial do pedido de ressarcimento.
Em apertada síntese, o procedimento fiscal encontrou inconsistências em: bens
utilizados como insumos - aquisição de bens sujeitos à alíquota zero; aquisição de
embalagem de transporte ou material de embalagem de transporte; aquisição de
mercadoria ou produto não enquadrado como insumo; operações relativas à
contratação de mão de obra; aquisição de energia elétrica informada em
duplicidade; aquisição de bens sem a correta identificação do fornecedor, do
documento fiscal, da descrição e da classificação do bem adquirido; aquisição de
serviços de frete e armazenagem no âmbito de bens utilizados como insumos;
falta de identificação de comprovantes de outras aquisições; importações de bens
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
3
utilizados como insumos; serviços utilizados como insumos; operações sem a
correta identificação do CNPJ e da razão social do fornecedor e do número do
documento fiscal; operações sem apresentação dos documentos comprobatórios
do direito creditório; despesas consumidas por terceiros; despesas com aluguéis
de prédios e de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa;
operações de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas físicas;
operações relativas à locação de outros bens, não enquadrados como máquinas e
equipamentos utilizados na atividade da empresa; despesas de armazenagem e
fretes na operação de venda; operações referentes a fretes entre
estabelecimentos ou na aquisição de insumos e outras operações; operações de
frete e armazenagem sem apresentação dos documentos comprobatórios do
direito creditório; créditos calculados sobre bens do ativo imobilizado/intangível
com base nos encargos de depreciação; operações sem a correta identificação do
cnpj e da razão social do fornecedor do bem; operações relativas a despesas com
assessoria aduaneira, projetos, consultoria, transportes; aquisições de bens não
utilizados na produção ou destinados à locação para terceiros; créditos calculados
sobre bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição; créditos
calculados sobre encargos de amortização de edificações e benfeitorias -
pagamentos efetuados a pessoas físicas e operações sem informação do cnpj e da
razão social do fornecedor; operações relativas a devoluções de produtos sujeitos
à alíquota zero ou sem a correta identificação do cnpj e da razão social do
fornecedor do bem.
Tais
inconsistências
determinaram
exclusões,
glosas
e
reclassificações,
fundamentadas nas fls. 8 a 35 do relatório original (fls. 1601 a 1628 deste PA), que
deixamos de reproduzir aqui para evitar repetições, por medida de economia
processual. Como resultado, o crédito deferido pela fiscalização no PER no
10852.19757.290110.1.1.11-7155 foi de R$ 1.304.803,86.
A ciência do despacho decisório que reconheceu parcialmente o crédito, e de
intimação para compensação de ofício (vide Intimação no 1/2015, de 02/01/2015,
fl. 1631), ocorreu em 07/01/2015 (fls. 1635).
Em 22/01/2015 a contribuinte apresentou manifestação de discordância quanto à
compensação de ofício (fls. 1638 a 1641), sustentando que os débitos
apresentados no relatório anexo à intimação decorrem de divergências de GFIP x
GPS e débitos com exigibilidade suspensa. Diante disto, opõe-se à compensação
de ofício e requer que os créditos sejam imediatamente ressarcidos ou
compensados com seus débitos tributários federais, nos termos da legislação de
regência.
Em 06/02/2015, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
1698 a 1740) em face do despacho decisório que deferiu parcialmente o pedido
de ressarcimento, aonde referiu aos fatos e à decisão proferida, para, a seguir,
apresentar os fundamentos que entendeu possibilitarem a reforma do ato
administrativo.
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
4
Em 10/02/2015, a unidade jurisdicionante emitiu nova Intimação (no 113/2015)
para compensação de ofício (fl. 2078).
A contribuinte responde a esta intimação através de nova manifestação de
discordância quanto à compensação de ofício (fls. 2085 a 2089), em que sustenta
que os débitos apresentados no relatório anexo à intimação estão extintos pelo
pagamento ou em exigibilidade suspensa. Diante disto, opõe-se à compensação
de ofício e requer que os créditos sejam ressarcidos ou compensados com seus
débitos tributários federais, nos termos da legislação de regência.
Diante da inexistência de ordem de pagamento do valor reconhecido do
ressarcimento, e (conforme seu entendimento) inexistindo qualquer óbice para
formalização do pedido de compensação, em 09/06/2015 a contribuinte informa
que efetuou a compensação de parte remanescente do crédito reconhecido no
despacho decisório, através da declaração de compensação no
21509.03849.190515.1.3.11-7318 (fls. 2140/2141).
Em 07/07/2015, perante a mesma justificativa, a contribuinte informa que
efetuou nova compensação com uso da parte remanescente do crédito
reconhecido no despacho decisório, através da declaração de compensação no
33066.91336.180615.1.3.11-3192 (fls. 2149/2150).
Segue o relato resumido da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte em 06/02/2015, objeto do presente Acórdão:
Sistemática da Não-Cumulatividade e o Conceito de Insumos
• A maior parte dos créditos não foi homologada em razão da divergência na
definição do conceito de insumos.
• As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem que as pessoas jurídicas
sujeitas à apuração do PIS e da Cofins pelo sistema não-cumulativo apurem
créditos sobre determinados custos, encargos e despesas incorridas no
desenvolvimento de suas atividades.
• Diferentemente do que ocorre com tributos como IPI e ICMS, que adotam na
sua sistemática da não-cumulatividade o regime intitulado "Crédito de Impostos",
a metodologia adotada pelo legislador ao definir a não-cumulatividade prevista
constitucionalmente da COFINS foi a do chamado "Método Subtrativo Indireto",
também conhecido pela expressão "base sobre base".
• Pelo regime aplicado, evidencia-se que os créditos dele decorrentes possuem
maior similaridade com as dedutibilidades do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, visto que o que se busca com sua sistemática é a desoneração do
faturamento(receita) das empresas e não a desoneração do produto
comercializado, como na versão aplicada ao IPI e ao ICMS.
• Para traçar suas premissas para determinar os insumos que permitem a tomada
de crédito de PIS e Cofins, a D. Autoridade Fiscal se apoiou nas Instruções
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
5
Normativas da RFB nos 247/02 e 404/02, bem como, por analogia, nos conceitos
trazidos pela legislação sobe o tema aplicável ao IPI.
• Contudo, não se faz possível a aplicação do conceito adotado pela D.
Autoridade Fiscal, se não pelas ilegalidades contidas nas INs mencionadas, então
pela completa inaplicabilidade do conceito de insumos moldado para a não-
cumulatividade do IPI à sistemática cunhada para a arrecadação do PIS e da
Cofins. Isto porque o conceito de insumo perseguido pela não cumulatividade de
PIS e Cofins não deve se assemelhar aquele buscado pela legislação do IPI ou do
ICMS, haja vista que a matriz de incidência desta exação não está limitada a
operações realizadas com mercadorias, mas sim à totalidade das receitas
auferidas pelo contribuinte. Cita decisões do CARF.
• A norma infralegal agiu ao total arrepio de suas competências ao regular
preceito em total desacordo com os intentos da legislação que lhe dá fulcro,
sofrendo, por conseguinte, de uma ilegalidade contida em sua gênese. Assim,
demonstra-se de todo evidente que o crédito de insumos apropriados pela
defendente não pode ser contestado pelos argumentos levantados pela
Autoridade Fiscal, uma vez que este se baseou em norma ilegal emitida pela RFB
em desacordo com a legislação que lhe dá sustento, devendo este ser
reconhecido em sua totalidade com a consequente improcedência do despacho
decisório em questão.
Rubricas Glosadas - Bens Utilizados como Insumos
• Delimitado o conceito de insumos e demonstrados os custos e despesas que
permitem o desconto de créditos de PIS e Cofins, a empresa considera que não
merecem prosperar as glosas referentes aos bens utilizados como insumos.
• Nitrogênio, utilizado no processo de inertização durante os processos de
formulação de alguns produtos comercializados pela defendente, como os
defensivos agrícolas, evitando a reação química e a degradação dos produtos,
podendo ter diferentes aplicações técnicas, como purga, transferência por
pressão, blanketing, secagem, mistura, transporte pneumático ou sparging, sendo
essencial na linha de produção da defendente para garantir a qualidade e
segurança do produto. Deste modo, inquestionável o seu enquadramento como
insumo, ainda que se adotasse o conceito restrito de insumos decorrente da
aplicação da legislação do IPI.
• Hidrogênio, Hélio e Ar Sintético, consumidos e/ou desgastados no processo de
cromatografia, técnica que tem por finalidade geral a identificação e a análise de
substâncias em um composto e a separação (purificação) de misturas, para efeitos
de controle de qualidade por meio de amostragens oficiais para análise da
fiscalização, em conformidade com a Portaria no 45/1990 da Secretaria da Defesa
Agropecuária.
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
6
• Aquisição de gás GLP para Empilhadeiras, utilizadas para movimentação das
matérias primas, de insumos ou de produtos intermediários necessários ao seu
processo industrial. Cita decisões do CARF.
• Materiais de embalagem, adesivos, pallets, cantoneiras, madeirites e demais
componentes que compõe a embalagem dos produtos comercializados, por ser
inequívoco que compõe seu processo produtivo, sendo notória a sua utilidade
para embalar e movimentar os produtos com segurança, além de serem
essenciais para manutenção da organização e ritmo da produção. Tais itens
incontestavelmente sofrem desgastes e precisam ser freqüentemente repostos,
onerando a produção da defendente. Cita decisões do CARF e solução de
consulta.
Créditos sobre Matéria Prima Alíquota Zero
• A defendente analisou as rubricas glosadas sob tal justificativa e verificou que
alguns produtos identificados pela autoridade fiscal como sendo de alíquota zero
são tributadas pelo PIS e pela Cofins. Citou o trigo remoído (NCM 23023010) e
apresentou cópias das notas fiscais nos 1468, 1311 e 1488, que comprovariam a
tributação da operação.
Considera comprovado que o trigo remoído não está sujeito à alíquota zero, e que
deve ser cancelada a glosa, ou determinada diligência para recálculo do item
considerando-se o montante de tributo efetivamente pago pela defendente.
Serviços Utilizados Como Insumos
• Foram glosados serviços utilizados como insumos no processo produtivo da
dependente, sob justificativa de que não geram direito a crédito o valor do
pagamento a título de mão-de-obra. A autoridade fiscal se baseou no art. 3o, § 2o
da Lei no 10.833/2003, que afirma que não dará direito a crédito o valor de mão-
de-obra paga a pessoa física. Ocorre que os contratos de prestação de serviço
contratados pela defendente foram contratados com pessoas jurídicas. Os
serviços de mão de obra são utilizados na produção dos produtos comercializados
pela Defendente, devendo ser descartada, portanto, qualquer justificativa para
glosa dos créditos em epígrafe.
Despesas Com Frete / Armazenagem
• Foram glosadas todas as despesas de frete nas operações cujos remetentes e
destinatários eram estabelecimentos da defendente, partindo da premissa de que
tais itens não estariam abrangidos pelo artigo 3o, IX da Lei no 10.833/2003, que
elenca os que geram direito ao crédito das contribuições ao PIS e à Cofins.
Conforme interpretação adotada no Despacho Decisório, a rubrica em questão
comportaria apenas custos de frete e armazenagem que tivessem sido suportadas
pelo vendedor em operações de venda de mercadorias. Referido posicionamento
não pode subsistir já que, independentemente da leitura literal que se possa fazer
do inciso em questão, o crédito em debate não encontra fulcro em tal dispositivo,
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
7
mas sim no inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 que trata dos bens e
serviços utilizados como insumos pelos contribuintes. Cita decisões do CARF.
• Desta forma, devem ser canceladas as glosas relativas aos fretes de insumos, de
produtos semielaborados e produtos acabados incorridos pela defendente,
homologando-se a totalidade do crédito pleiteado relativo a frete e
armazenagem.
Locação de Empilhadeiras
• As empilhadeiras são locadas para utilização direta no processo produtivo,
sendo utilizadas para a movimentação de matérias primas, movimentação de
outros insumos ou produtos intermediários necessários para o processo industrial
da empresa. Não se pode restringir o direito creditório decorrente de itens
essenciais ao sistema produtivo da defendente. O mesmo ocorre com os
containers, que armazenam insumos, também essenciais no processo produtivo
da defendente.
Demais Despesas Com Aluguéis
• Também foram glosados os créditos referentes a despesas com locação de
máquinas de café, móveis de escritório e equipamentos de informática. As glosas
atingiram diversos itens inerentes à própria atividade industrial, sendo requisitos
essenciais a todas as empresas, a exemplo da locação de filtros de água, de
utilização obrigatória, imposta pelo Poder Público. Cita decisão do CARF, a ser
adotada por analogia. Os custos e despesas, essenciais à própria atividade da
empresa, como, por exemplo, as despesas com manutenção de máquinas e
equipamentos, devem ser considerados como insumo, para fins de
aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins. Diante do exposto, deve ser
garantido o direito da defendente ao aproveitamento dos créditos decorrentes da
locação de purificadores de água e despesas com a manutenção de máquinas.
Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
• A autoridade fiscal glosou parte dos créditos relativos à depreciação de bens do
ativo imobilizado. A maior parte referente a créditos calculados sobre bens do
ativo intangível (softwares). Em que pese o direito ao crédito relativo aos bens do
ativo intangível tenha sido expressamente incluído apenas com a edição da Lei no
12.973/2014, a jurisprudência vinha admitindo tal direito. Cita Solução de
Consulta.
Devoluções de Vendas
• Ao analisar os créditos glosados relativos a devoluções de vendas, referentes a
produtos cuja venda possui alíquota zero de PIS e Cofins, a defendente verificou
que parte dos produtos, a exemplo do ACTELLIC PROFESSIONAL 6X1L, não estão
sujeitos a alíquota zero, pelo que a operação foi regularmente tributada. Afirma
ter apresentado em anexo as notas fiscais e telas do seu sistema gerencial.
Entende demonstrado de forma clara a legitimidade do aproveitamento dos
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
8
créditos relativos ao ACTELLIC recebidos em devolução, devendo ser afastada a
glosa.
Glosas por Falta de Documentos e Informações
• Parte dos créditos não foi homologada exclusivamente pela ausência de
apresentação de documentos e informações. No decorrer da fiscalização, a
defendente enfrentou diversos percalços para amealhar as notas fiscais e demais
documentos necessários à comprovação dos créditos de PIS e Cofins. Para
comprovar a legitimidade dos créditos, a defendente reuniu esforços para
obtenção de todos os documentos que não foram apresentados no curso da
fiscalização. Após grande esforço, a defendente requereu a juntada de
documentos referentes a rubrica Frete e Armazenagem (doc.17). Parte da
documentação ainda restou pendente. Com base no princípio da verdade
material, a defendente assevera que "deve ser deferida a posterior juntada dos
documentos posteriormente juntados, ainda que em momento posterior".
Ao final, requer que a Manifestação de Inconformidade seja julgada e acolhida na
sua totalidade, para que seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado e
homologadas as respectivas compensações/pedidos de ressarcimento. E, tendo
em vista a impossibilidade de apresentação da integralidade da documentação
comprobatória das despesas em relação às quais foram apropriados os créditos
ora em discussão, protesta pela posterior juntada de documentos adicionais.
A DRF de origem atestou a tempestividade da manifestação (fl. 2138) e
encaminhou o processo para apreciação de DRJ.
É o relatório.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
9
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
diligência/perícia posto na peça contestatória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados
à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à
venda e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na sua produção ou fabricação.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos
acabados (embalagens para transporte), não geram direito a creditamento
relativo às suas aquisições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
A pessoa jurídica poderá descontar do valor da contribuição devida créditos
calculados em relação a despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos,
desde que estes sejam utilizados nas atividades da empresa e as despesas pagas a
pessoa jurídica.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Vendas de produtos sujeitos à alíquota zero na comercialização no mercado
interno não geram crédito relativo à operação de devolução.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM MÃO DE OBRA. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Não darão direito a crédito os valores de mão de obra pagos a pessoa física, ou os
valores referentes à terceirização de mão de obra que não caracterizem trabalho
temporário, ainda que pagos à pessoas jurídicas, dado que a terceirização de mão
de obra somente é permitida para as atividades-meio da pessoa jurídica, o que
impede que tais despesas sejam classificadas como insumos.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
FRETES.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
10
Observada a legislação de regência, a regra geral é que, em se tratando de fretes
e armazenagem na operação de venda, somente dará direito à apuração de
crédito o frete aonde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado
pela pessoa jurídica vendedora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 25/06/2020, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
23/07/2020 alegando: (i) a homologação integral de suas compensações; (ii) a existência de
precedentes favoráveis sobre a matéria; (iii) legitimidade dos créditos face ao entendimento do
STJ sobre insumos (tema 779); (iv) a essencialidade dos produtos químicos no processo produtivo;
possibilidade de apuração de créditos em materiais de embalagem; em serviços utilizados como
insumos; em fretes e armazenagem; em aluguéis de máquinas e equipamentos; em bens sujeitos à
alíquota zero; na depreciação dos bens do ativo imobilizado e na devolução de vendas; e por fim
(v) que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar seu direito creditório.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
A recorrente inicia seu Recurso Voluntário discorrendo sobre a situação fática e
informa que a parte do crédito já reconhecida foi objeto de compensação com outros tributos.
Afirma que o presente litígio se refere as glosas mantidas pela DRJ, no valor de R$ 503.052,66, mas
que existem precedentes no CARF que lhe seriam favoráveis em todas as matérias ora em
discussão. A seguir apresenta o conceito de insumos, nos termos do tema 779, do STJ e passa a
discorrer as razões pelas quais as glosas devem ser revertidas, conforme os títulos abaixo.
3.1 Produtos químicos enquadrados no conceito de insumos – Nitrogênio, hélio,
hidrogênio, ar sintético e gás para empilhadeiras
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
11
Nesse tópico, a recorrente alega que a DRJ não reconheceu o direito creditório de
dispêndios com produtos químicos necessários para o seu processo produtivo, quais sejam,
aquisições de nitrogênio, hélio, hidrogênio e ar sintético.
Afirma que o nitrogênio é utilizado para inertização durante o processo produtivo
dos defensivos agrícolas comercializados. Tal procedimento se caracteriza pela utilização de um
gás inerte (tal como o nitrogênio), com o objetivo de formar uma atmosfera protetora, evitando
eventuais reações químicas e degradação dos produtos fabricados.
Já o nitrogênio, hidrogênio, hélio e ar sintético são essenciais para o processo
produtivo, uma vez que são utilizados na cromatografia, que é uma técnica que identifica e analisa
as substâncias de um composto e realiza a purificação (ou simples separação) destas misturas.
Defende que além de essenciais, os dispêndios com hidrogênio, hélio e ar sintético
também são relevantes, uma vez que somente a partir da utilização destes materiais é possível
realizar os procedimentos obrigatórios de controle de qualidade dos produtos finais
comercializados.
Afirma que os cilindros de gás GLP são acoplados à empilhadeira, permitindo a
movimentação de matérias-primas, insumos e produtos intermediários necessários para o seu
processo industrial. Informa que o CARF já possui jurisprudência no sentido de que tal combustível
é essencial e relevante para o processo produtivo.
A DRJ manteve a glosa referente a estes itens porque:
“não são empregados diretamente na produção, já que a cromatografia se
caracteriza como processo auxiliar, complementar ao processo produtivo. Por
isso, tais produtos estão fora da literalidade do dispositivo legal, ou seja, estão
fora do alcance do conceito de insumo.”
Inicialmente cabe destacar que desde a data da decisão de primeira instância até a
formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de insumos para a fins de apuração
de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o STJ (Recurso Especial
1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da essencialidade e
relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos geradores de crédito. Com base
nesse entendimento, a própria RFB também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo
emitido, em 15 de dezembro de 2022, a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (mais abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
12
ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade)
ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na apuração
não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item
integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais distante for a
relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda
que indireta, com a produção.
Pois bem. De acordo com o seu estatuto social, a recorrente exerce dentre outras
atividades, a produção de defensivos agrícolas e implementos agrícolas em geral. Nas páginas
1824 e 1828, a recorrente descreve minuciosamente como os produtos químicos listados no
presente tópico não utilizados, não diretamente em seu processo produtivo, mas de forma a
transversal, de modo a garantir a qualidade e a segurança dos produtos fabricados.
Nesse sentido, entendo que a recorrente conseguiu comprovar que tais itens são
relevantes para o seu processo produtivo, devendo as glosas serem revertidas.
3.2 Bens que integram o produto final – materiais de embalagem
De acordo com a recorrente, foram glosados os créditos decorrentes de: (i) adesivos
que compõe a embalagem; (ii) pallets; (iii) cantoneiras; (iv) madeirites e outros componentes da
embalagem dos produtos comercializados.
O motivo para tais glosas seria a presunção de terem sido utilizados para o
transporte das mercadorias acabadas, no entanto, de acordo com a recorrente, estaria
comprovado nos autos por meio dos demonstrativos elaborados por Engenheiros Técnicos e das
diversas fotos/bulas/folders dos produtos, que os materiais de embalagem compõem o produto
final e não servem apenas para o transporte, mas também para a proteção dos produtos
comercializados, dos consumidores e dos vendedores, desde o término de sua produção até o
consumo por seus clientes.
Alega ademais que, para preservar a segurança do consumidor e do meio ambiente,
as especificações das embalagens dos agrotóxicos e defensivos agrícolas estão dispostas em Lei
(artigo 6° da Lei 7.802/89).
Com relação a estas glosas, a DRJ assim se manifestou:
Quanto aos materiais de embalagem, adesivos, pallets, cantoneiras, madeirites e
demais componentes que compõe a embalagem dos produtos comercializados,
está suficientemente registrado e fundamentado, no Despacho Decisório, que
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
13
foram motivo de glosa somente aqueles utilizados como embalagens de
transporte ou de forma acessória ao material de transporte, que não são
enquadráveis no conceito de insumo em conformidade com o art. 8°, § 4°, da IN
SRF n° 404, de 2004, visto que, ainda que possam estar indiretamente associados
com o processo produtivo da empresa, não contribuem diretamente para a
modificação da natureza, do funcionamento, do acabamento, da apresentação ou
da finalidade do produto, ou para o seu aperfeiçoamento para consumo.
Sobre esse tema, mesmo após a decisão do Recurso Especial 1.221.170/PR, a RFB
manteve sua posição quanto às embalagens para transporte de produtos acabados, na IN RFB no
2121, de 2022.
Entendo, no entanto, que há que se verificar a essencialidade e relevância desses
materiais em cada empresa, para que se aplique o teste de subtração, no qual se verifica se a sua
retirada prejudica o processo produtivo.
No caso da empresa em questão, que produz defensivos agrícolas, que possuem
regulamentação de uso e manuseio, o material de embalagem para transporte é essencial para a
saúde e segurança tanto das pessoas quanto do meio-ambiente.
Por esse motivo, no caso dessa empresa específica, as despesas incorridas com
embalagens para transporte de defensivos agrícolas, destinadas à manutenção, preservação e
qualidade do produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Assim, voto pela reversão das glosas, dos materiais de embalagens de transporte,
desde que eles não estejam ativados.
3.3 Serviços utilizados como insumos – serviços equiparados à terceirização
Nesse tópico, a recorrente informa que a DRJ manteve a glosa dos serviços de mão-
de-obra terceirizada, por entender que tais serviços não gerariam direito a crédito, nos termos do
artigo 3o, §2o, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, mas que tal entendimento não deve prosperar
porque os contratos não foram realizados com pessoas físicas, mas com empresas de terceirização
de mão-de-obra.
Afirma que os contratos que envolvem serviços de mão-de-obra são celebrados
com pessoa jurídica interposta, exatamente como ocorre nos casos de Terceirização e que, apesar
de não se enquadrarem como atividade-fim, tais serviços são essenciais e indispensáveis para o
seu processo produtivo porque os produtos químicos fabricados são tóxicos e demandam o
manuseio de trabalhados especializado.
A DRJ manteve a glosa, por entender que o contrato de terceirização era ilegal, nos
termos do tema 331 do TST e que, portanto, a contratação foi realizada com a pessoa física e não
com a jurídica.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
14
Já o CARF vem entendendo que a contratação de mão-de-obra terceirizada utilizada
no processo produtivo da empresa, poderia ser considerada prestação de serviços como insumo.
No caso em questão, conforme se verifica na página 1884, e como a própria
recorrente informa em seu Recurso Voluntário, essa mão-de-obra contratada não foi utilizada no
processo produtivo da empresa, sendo relativa à atividade administrativa.
Assim, entendo que as glosas devem ser mantidas.
3.4 Frete e armazenagem
Para a recorrente, o indeferimento do seu direito creditório ocorreu em razão da
interpretação equivocada da legislação. Por este motivo, entende ser inevitável reconhecer que os
fretes entre seus próprios estabelecimentos devem estar enquadrados no conceito de insumos
para fins de creditamento de PIS e de COFINS, sendo de rigor reconhecer-se a legitimidade dos
créditos de COFINS do 2o trimestre de 2009 apurados também sob esta rubrica.
Sobre esse item, sem muitas delongas, aplica-se a Súmula CARF no 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
As Súmulas do CARF são de aplicação obrigatória pelos Conselheiros em seus
julgados. Assim, dela me valho para negar provimento neste item.
3.5 Aluguéis de máquinas e equipamentos
Nesse item foram glosados os dispêndios de aluguéis de máquinas e equipamentos,
sendo especialmente: empilhadeiras a gás e materiais de escritório.
A recorrente defende que seu processo produtivo depende da movimentação de
matérias-primas, produtos intermediários e, até mesmo, produtos finais, que só são possíveis
mediante a utilização de empilhadeiras a gás.
Afirma ser pioneira no desenvolvimento de tecnologias destinadas ao mercado
agrícola e, por isso, além de os inúmeros produtos químicos e defensivos agrícolas, incorre em
dispêndios com materiais de escritório e informática que permitem: (i) garantir o cumprimento de
todas as burocracias inerentes aos negócios de pesticidas; e (ii) fomentar o desenvolvimento de
novas soluções para o setor econômico a que se destina. Dentre estes equipamentos, encontram-
se os filtros de água, necessários para o fornecimento de água potável aos seus funcionários.
Reforça que o fornecimento de água potável é obrigatório, conforme disposto na Norma
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
15
Regulamentadora 24 (“NR 24”), editada pelo Setor de Saúde e Segurança do Trabalho do
Ministério do Trabalho (“SST-MT”).
A DRJ assim se manifestou em relação a este tema:
Ainda que haja previsão legal para o desconto de créditos sobre os valores
relativos a aluguéis de máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, cabe aqui observar que os equipamentos
aqui considerados estão inseridos em contratos de contratação de mão-de-obra
ou de serviços diversos, não sujeitos a créditos de PIS e Cofins. São, portanto, de
acordo com a autoridade fiscal, apenas meios de a contratada fornecer os
serviços contratados. Em sua inconformidade, a empresa não apresentou
qualquer elemento ou comprovante que indique haver, para o período em litígio,
contrato específico, diferenciado e quantificável para locação de empilhadeiras.
Correta, portanto, a glosa fiscal.
Quanto às glosas de contêineres, a autoridade fiscal informa que as glosas
decorreram do fato de não serem caracterizados como máquinas e
equipamentos, ainda que indiretamente tenham relação com a atividade da
empresa. Em suas palavras, máquinas e equipamentos são dispositivos que
utilizam energia, em suas mais variadas formas, para realizar um trabalho e,
assim, atingir um objetivo pré-determinado. Não são, portanto, objetos estáticos
como os mobiliários supra-citados (mobiliário de escritório, mobiliário para
depósito, estantes, racks ou contêineres para adaptação de interiores). A empresa
limitou-se a repisar que tais elementos são essenciais no processo produtivo da
empresa, o que é insuficiente para atender às condições estabelecidas para o
creditamento, pela legislação vigente.
Como se verifica, o motivo da glosa para o caso do aluguel de empilhadeiras foi o
fato da recorrente não ter apresentado nenhuma prova quanto à locação de tais equipamentos.
No que se refere aos demais itens, que a recorrente entende como maquinário, trata-se de
mobiliário da área administrativa da empresa, que não podem ser consideradas como insumos do
processo produtivo.
Assim, entendo que não há reparos a serem realizados na decisão de primeira
instância e nego provimento nesse particular.
3.6 Bens supostamente sujeitos à alíquota zero
A recorrente afirma que adquire trigo remoído e/ou farelo de trigo, classificados no
código 23.02.3010, que estaria sujeito à tributação regular de PIS e de COFINS, inexistindo
qualquer fundamento para a vedação do creditamento. Apesar disso, as alíquotas foram reduzidas
à zero, como se as aquisições se tratasse de farinha de trigo (código 11010010 da TIPI) e do trigo
(código 1001 da TIPI).
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
16
Defende que se DRJ entendesse que estavam ausentes elementos suficientes para a
verificação dos fatos acima, era de rigor a realização de diligências destinadas à apuração da
veracidade das alegações.
Informa que, no processo, já está devidamente comprovado que os produtos
adquiridos estão sujeitos à incidência de COFINS e pleiteia pela improcedência do argumento das
Autoridades Fiscais, entendendo ser necessária a reforma do acórdão recorrido para que se
reconheça a legitimidade dos créditos apurados, sob pena de ofensa à legislação pátria vigente.
De acordo com o julgador de primeira instância:
As notas fiscais apresentadas não têm valor probatório direto em relação ao
presente processo, dado que emitidas em agosto e setembro de 2011, fora,
portanto, do escopo dos lançamentos contábeis e fiscais avaliados no despacho
decisório em pauta. Caberia à impugnante a apresentação de comprovantes
referentes ao 2o trimestre de 2009, para que fossem levados em conta por este
órgão julgador.
De fato, analisando as notas fiscais anexadas pela ora recorrente nas páginas 1857,
1861 e 1865, verifica-se que elas são do ano de 2011, incapazes de fazer prova referente ao 2o
trimestre de 2009, que é tema do litígio em questão.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente também não apresentou qualquer
outra documentação capaz de comprovar seu direito em relação a este tópico. Por isso, entendo
que a glosa deve ser mantida.
3.7 Depreciação de bens do ativo imobilizado
Nesse tópico, a recorrente informa que as glosas estão relacionadas a créditos
calculados sobre bens do ativo intangível, tais como: (i) software supervisório Indusoft Web, (ii)
Studio Control Room, (iii) Program Software Indusoft, (iv) P/Instal Máquina Pack’r, (v) Program
Start-Up Software Simatic, (vi) Produção – Cherntech, e (vii) Software Potcon Sistema UU –Speed.
Alega que a Autoridade Fiscal – ratificada pela DRJ – entendeu que os bens em
questão somente poderiam ensejar direito a crédito após a edição da Lei 12.973/14.
Afirma que antes mesmo da edição da mencionada Lei, a jurisprudência já admitia o
creditamento e que os produtores de defensivos agrícolas devem seguir diversas regulamentações
– seja para preservar a saúde e bem-estar dos seus consumidores, seja para manutenção do meio
ambiente sadio –, de modo que a utilização de softwares é indispensável. Assim, pede a reversão
da glosa.
Ora, conforme se verifica dos argumentos da própria recorrente, a legislação
vigente no 2o trimestre de 2009 não permitia o crédito sobre bens em questão. Tendo a legislação
pátria admitido o creditamento somente a partir de 1o de janeiro de 2015, não há o que se falar
em creditamento sobre a aquisição de bens antes desse período. Por isso, entendo que a glosa
deve ser mantida.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.226 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000177/2010-41
17
3.8 Devoluções de vendas
De acordo com a recorrente, a fiscalização glosou e a DRJ manteve as glosas
referentes a este tópico porque as devoluções se referiam a devoluções de vendas não tributadas.
Alega que tal fato não é verdadeiro para todas as devoluções e que apresentou as notas fiscais de
venda e telas de seu sistema gerencial, por meio das quais é possível verificar a emissão das notas
fiscais de venda e a receita decorrente da operação que sofreu a incidência do PIS e da COFINS.
Assim, pede a reversão da glosa nos termos do artigo 3o, VII, das Leis 10.637/02 e
10.833/03.
Com relação a esse tópico, a recorrente apresentou duas notas fiscais (fls. 2047 e
2053), de período não relacionado ao litígio. Em sede de Recurso Voluntário, também não foram
apresentados quaisquer outros documentos hábeis a comprovar seu direito creditório.
De qualquer forma, a mercadoria indicada pela empresa como não sujeita à
alíquota zero está classificado no NCM 3808, que teve as alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins
incidentes na comercialização no mercado interno reduzidas a zero, por força do artigo 1o, II, da
Lei 10.925/2004.
Assim, a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas em relação aos produtos químicos utilizados como insumos e aos materiais de
embalagem.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 2341
DF CARF MF
Original